Tribunal: STF
Processo: RHC 256702
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário interposto por Naeliton de Oliveira Cordeiro, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 970.198/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de agravo regimental interposto por contra a decisão de fls. 312-316, e-STJ, que não conheceu do habeas corpus em favor do agravante. 



    Em suas razões, o agravante reitera as alegações iniciais, que deve ser reconhecida a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, considerando que, ainda que o paciente seja reincidente, o valor dos bens furtados - duas garrafas de whisky - é irrisório. 



    Requer a reconsideração da decisão ou a submissão do agravo ao Órgão colegiado para que seja concedida a ordem. (eDOC 69)



    O recurso não foi provido.



    Nesta Corte, o recorrente requer “o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, absolver o paciente da imputação do crime de furto, dada a atipicidade da conduta (CPP, art. 386, III) e, subsidiariamente, modificar o regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto.” (eDOC 78)



    A PGR opina pelo improvimento do recurso. (eDOC 102)



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    [...]



    Na espécie, o objeto material do crime de furto constitui-se em duas garrafas de uísque avaliadas em R$ 204,80 (fls. 8 do evento 1.7 do inquérito policial), superando o equivalente a 10% do salário mínimo vigente à época do fato, o qual representava R$ 1.320,00. Assim, o significativo decréscimo patrimonial proporcionado pela subtração obsta a incidência da excludente, na vertente que trata da expressividade da lesão jurídica. [...] Além disso, extrai-se da certidão de antecedentes criminais que repousa no evento 4.1 do inquérito policial que o sentenciado é reincidente específico em crime de furto, circunstância que por si só impede a aplicação do invocado primado, pois demonstra a sua habitualidade delitiva e descaso com os comandos da lei. [...] Destarte, inviável a incidência do postulado da bagatela à hipótese sob exame." (eSTJ, fls. 48-49) Sobre o tema, cumpre registrar que o "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro Celso de Mello, DJU 19/11/2004). O instituto baseia-se na necessidade de lesão jurídica expressiva para a incidência do Direito Penal, afastando a tipicidade do delito em certas hipóteses em que, apesar de típica a conduta, é o dano juridicamente irrelevante. Sobre o tema, de maneira meramente indicativa e não vinculante, a jurisprudência desta Corte, dentre outros critérios, aponta o parâmetro da décima parte do salário mínimo vigente ao tempo da infração penal, para aferição da relevância da lesão patrimonial. Neste sentido, confira-se a jurisprudência desta Corte: 



    [...]



    Ademais, o paciente é reincidente, razão pela qual, inclusive, foi fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena e também indica a não aplicação do princípio da insignificância (eDOC 69)



    Conforme já registrei, se o princípio da insignificância é causa de exclusão da própria tipicidade, resta, prima facie, irrelevante a análise da ficha de antecedentes criminais. Essa é a compreensão desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Princípio da insignificância. Furto de três desodorantes. Reincidência. 3. O princípio da insignificância é excludente da própria tipicidade. 4. A primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o réu é primário. 5. Agravo regimental improvido.” (AgR no RHC 212.351, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2022).



    Para o reconhecimento de causa de exclusão de tipicidade ou ilicitude, são irrelevantes, em tese, os dados da vida pregressa do acusado.



    Frisei, no voto proferido no RHC 212.351, todavia: “Há exceções, a exemplo do agente que fraciona mercadorias em descaminho, com a única finalidade de não atingir o limite financeiro para a configuração do delito.”



    No caso dos autos, a dinâmica dos fatos revela o grau de reprovabilidade da conduta que impede, a rigor, a aplicação do princípio da insignificância.



    O valor dos objetos furtados não é insignificante, de modo que não tem direito o recorrente à aplicação do princípio da insignificância.



    Registre-se que, recentemente, concedi a ordem de ofício no RHC 255.386 para aplicar o referido princípio a réu reincidente, mas que havia furtado um kit de feijoada e um pedaço de carne assada, de modo a demonstrar que estou atento à problemática.



    No caso dos autos, não há margem para a concessão da ordem, nem mesmo para o abrandamento do regime, em razão da reincidência.



    Ante o exposto, desprovejo o recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente